Tribunal: TCU
Processo: 022.208/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades em repasses à Associação Missão Ordem e Cruzada Católica Apostólica Evangélica da Igreja Madre Central do Brasil para a construção de 150 unidades habitacionais, localizadas no Assentamento Vila Alterosa do Juí, em Santo Antônio do Içá/AM.

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, e nos pareceres dos autos (peças 10-12), em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 022.208/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Município de Tabatinga-AM. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.